Tribunal: STF
Processo: RE 669645
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. PERÍODO DECORRIDO ENTRE APOSENTADORIA PELO INSS E EXONERAÇÃO PELA VACÂNCIA DO CARGO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280.



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessária a interpretação da legislação local aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviabilizando o recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental provido, para negar seguimento ao recurso extraordinário da parte contrária.